Tribunal: STF
Processo: Rcl 80463
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Processual Penal e Constitucional. 3. Alegado descumprimento do Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP). 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Requisito específico de admissibilidade da reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. 5. Inviabilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.